Tribunal: STF
Processo: RHC 60186
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
FALÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 511.
NÃO E POSSIVEL, ATRAVÉS DE "HABEAS CORPUS", INVALIDAR SENTENÇA QUE
DECRETOU A FALÊNCIA DE SOCIEDADE CIVIL, POR ENTENDER QUE PRATICOU
ATOS MERCANTIS.
DECRETADA A FALÊNCIA EM DECISÃO TRANSITA EM JULGADO, IMPOSSIVEL
FUGIR O JUÍZO CRIMINAL AO DECIDIDO NO JUÍZO CÍVEL, QUE DEVE ATACAR.
SEGUNDO A NORMA DO ART. 511 DO CPP, NÃO SE CONHECERA DA ARGÜIÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA DECLARATORIA DA FALÊNCIA, NO PROCESSO CRIMINAL,
SOB PENA DE SE OPOR UM JUÍZO AO OUTRO, SE RESCINDIDA DECISÃO DO
CÍVEL EM JUÍZO CRIMINAL.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.